Tribunal: TJSP
Processo: 0020482-69.2010.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
r, tidas por indevidas pelo ente público, em razão do recebimento conjunto com aposentadoria por invalidez – Cabimento – Precedentes da Câmara – Boa fé do segurado e natureza alimentar dos benefícios percebidos – Manutenção da r. sentença.

Nego provimento ao recurso do INSS.
(TJSP; Apelação Cível 0020482-69.2010.8.26.0405; Relator (a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 16/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz Felipe Nogueira

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

16/08/2023

Ementa:
Acidente do Trabalho – Interposição de Recursos Especial e Extraordinário contra v. acórdão que aplicou a pena de deserção ao apelo do INSS – Devolução dos autos pela d. Presidência de Direito Público com base no artigo 1.040, II, do CPC, ante o resultado do RE 1.761.618/SP (Tema 1001/STJ) – Adequação do v. acórdão recorrido para conhecer do recurso autárquico, analisando o

Ementa:
Acidente do Trabalho – Interposição de Recursos Especial e Extraordinário contra v. acórdão que aplicou a pena de deserção ao apelo do INSS – Devolução dos autos pela d. Presidência de Direito Público com base no artigo 1.040, II, do CPC, ante o resultado do RE 1.761.618/SP (Tema 1001/STJ) – Adequação do v. acórdão recorrido para conhecer do recurso autárquico, analisando o mérito.

Acidentária – Declaração de inexigibilidade de débito relacionado ao pagamento de parcelas de auxílio suplementar, tidas por indevidas pelo ente público, em razão do recebimento conjunto com aposentadoria por invalidez – Cabimento – Precedentes da Câmara – Boa fé do segurado e natureza alimentar dos benefícios percebidos – Manutenção da r. sentença.

Nego provimento ao recurso do INSS.